Tribunal: STF
Processo: Rcl 79196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental na Reclamação. RE nº 596.663-RG/RJ (Tema RG nº 494) e ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 733). Discussão nesta via sobre a aplicação de tema da repercussão geral: descabimento. Usurpação da competência do STF não verificada. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso interposto de decisão pela qual se negou seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, eventual omissão/obscuridade, na decisão impugnada, pela qual se reconheceu a ausência de teratologia entre os fundamentos da decisão reclamada e os paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes do RE nº 596.663-RG/RJ e do nº ARE 748.371-RG/MT, Temas nº 494 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 



    4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois no acórdão impugnado pelo recurso extraordinário se reconheceu que os valores executados foram compensados pelo reajuste superveniente, não havendo que se cogitar de violação ao Tema RG nº 494.



    5. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, pois não se está diante de decisão teratológica, nem há que se cogitar de usurpação de competência desta Corte, tendo o Tribunal de origem exercido competência própria ao negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. I. al. “a”, do Código de Processo Civil. 



    6. Ausência de omissão/obscuridade na decisão recorrida, a qual fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de seguimento da reclamação.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.